Tribunal: TJDFT
Processo: 0008753-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008753-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Os cálculos judiciais foram anexados no ID: 23124478. Às partes, para manifestação. Brasília, 24 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador